Tribunal: TJDFT
Processo: 0727827-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727827-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS XODO LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende a reforma da decisão do MM. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que recebeu com efeito suspensivo os embargos de terceiro opostos pela agravada. Este Relator determinou a intimação da agravante para se manifestar sobre a tempestividade do recurso. Em atenção ao despacho referido, a recorrente protocolou a petição de ID n.o 29003922, alegando que não houve a publicação da decisão agravada e que compareceu espontaneamente aos autos de origem em 09/08/2021 para apresentar contestação aos embargos de terceiro, tomando ciência da decisão recorrida nessa data. Alega que, considerando o dia útil seguinte à ciência como o termo inicial da contagem do prazo, o recurso teria prazo limite para interposição em 31/08/2021, tendo sido aviado em 27/08/2021. Sustenta que, por essas razões, o agravo de instrumento é tempestivo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. A contagem do prazo recursal inicia-se da ciência da parte acerca da decisão interlocutória. Sobre o tema, confira-se a lição doutrinária de José Miguel Garcia Medina: “O prazo para interposição do recurso conta-se da ciência das partes, acerca da prolação da decisão, o que, como regra, dá-se com a sua intimação (art. 1.003, caput, do CPC/2015). Se proferida em audiência, as partes reputam-se intimadas nela mesma (cf. § 1o do art. 1.003 do CPC/2015)” (Medina, José Miguel Garcia. Curso de Direito Processual Moderno. 5a edição. São Paulo: RT, 2020. p. 1283). No mesmo sentido, confira-se o seguinte julgado do colendo STJ: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REVOGA A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. PETICIONAMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS. PEÇA EM CUJO TEOR A PARTE REVELA TEXTUALMENTE O CONTEÚDO DA DECISÃO PROLATADA PENDENTE DE PUBLICAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. CONFIGURADA. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO 4 MESES DEPOIS. MANTIDA. 1. Ação de conhecimento da qual se extrai o presente recurso especial, interposto em 12/03/14 e concluso ao gabinete em 23/11/17. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal consiste em definir se o peticionamento nos autos configura ciência inequívoca dos atos decisórios praticados anteriormente. 3. A intimação das partes acerca dos conteúdos decisórios é indispensável ao exercício da ampla defesa e do contraditório, pois somente com o conhecimento dos atos e dos termos do processo que cada litigante encontrará os meios necessários e legítimos à defesa de seus interesses. 4. A parte que espontaneamente peticiona nos autos e por seu conteúdo revela sem sombra de dúvidas ter conhecimento do ato decisório prolatado, mas não publicado, tem ciência inequívoca para desde então interpor agravo de instrumento. 5. Diante da consideração documentada nos autos originários, arguida e provada pela parte adversa em contrarrazões ao agravo de instrumento, efetivamente não há como afastar a ciência inequívoca da agravante sobre o conteúdo da decisão proferida. 6. Na hipótese, a agravante manifestou textualmente a ciência do conteúdo decisório impugnado quatro meses antes da interposição do agravo de instrumento. Reconhecida a intempestividade que impede o conhecimento da insurgência recursal. 7. Recurso especial conhecido e não provido” (REsp 1710498/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 22/02/2019) Em processos como os embargos de terceiro, nos quais a parte ré já possui advogado cadastrado nos autos, essa ciência, como regra, ocorre por meio da publicação do ato processual no Diário da Justiça Eletrônico, feita no nome do causídico, ou por meio da ciência registrada por meio eletrônico no sistema do PJe, existindo controvérsia jurisprudencial acerca de qual das dessas duas datas deve prevalecer — divergência sobre a qual não é necessário se debruçar para resolver o presente caso. Todavia, pode ocorrer de a parte tomar ciência do ato processual por outros meios, dando ensejo ao transcurso do prazo recursal antes mesmo da ocorrência da publicação da decisão ou do registro da ciência por meio eletrônico. Esse é exatamente o caso dos autos. Com efeito, a própria agravante reconheceu, na contestação aos embargos de terceiro, nos autos de origem, que tomou ciência da existência dos embargos de terceiro — e, por conseguinte, do conteúdo da decisão ora agravada — na data da divulgação no DJe da decisão de ID n.o 9742428, dos autos da Execução no 0715698-06.2018.8.07.0001, ocorrida em 16/07/2021: “O Exequente tomou conhecimento dos presentes Embargos de Terceiro por meio da Execução no 0715698-06.2018.8.07.0001, notadamente por conta da decisão de ID. 9742428 (Doc. 2), proferida nos indigitados autos, em que este MM. Juízo manifestou ciência da decisão proferida nos presentes embargos, deferindo a concessão de efeito suspensivo no tocante à penhora sobre 25% do imóvel matriculado sob o no 30.969 no 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, propriedade e da totalidade do imóvel matriculado sob o no 96.203 no 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. A referida decisão foi disponibilizada no DJE (Doc. 3) em 16.07.2021 (sexta-feira), sendo publicada em 19.08.2021 (segunda-feira), findando-se o prazo em 09.08.2021 (segunda-feira). Tempestiva, portanto, a presente defesa”. Na decisão proferida nos autos da Execução no 0715698-06.2018.8.07.0001, divulgada no DJE, em 16/07/2021, como reconheceu a própria agravante, houve referência expressa à concessão de efeito suspensivo aos embargos de terceiro, não podendo a ora recorrente sustentar que, apesar de saber da existência dos embargos de terceiro, não sabia do conteúdo da decisão ora agravada. Veja-se: “1) Ciente da decisão proferida nos Embargos de Terceiro de no 0719911-50.2021.8.07.0001, que deferiu efeito suspensivo no tocante à penhora sobre 25% do imóvel matriculado sob o no 30.969 no 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, propriedade de AKIHIKO OKADA (decisão de id 40844361); e da totalidade do imóvel matriculado sob o no 96.203 no 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, propriedade de AKIHIKO OKADA (decisão de id 27555786). Eventuais mandados de avaliação para estes imóveis devem ser recolhidos, bem como deve ser comunicado ao NULEJ para que proceda com o cancelamento de leilões que possam ter sido designados. Aguarda-se comunicação de julgamento dos embargos de terceiro. Ao exequente, para que dê o prosseguimento do feito, manifestando-se sobre a certidão de id 95241399 no prazo de 05 dias. 2) Sem prejuízo, considerando o disposto na Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021, art. 11, em segunda intimação, as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adoção do ‘Juízo 100% Digital’, importando o silêncio aceitação tácita. Deverão se pronunciar por escrito apenas aqueles que discordarem. Esclareço que as intimações dos parceiros eletrônicos do TJDFT serão feitas ‘via sistema’. Int”. Como se não bastasse, vai ao encontro da afirmação de que a agravante tinha ciência da decisão ora agravada, pelos menos desde 16/07/2021, a informação constante do sistema do PJe de que foi registrada a ciência, por meio eletrônico, nos autos de origem, da decisão ora agravada, às 23:59:59, do dia 13/07/2021. Assim, não socorre à agravante a alegação de que só tomou ciência da decisão ora agravada na data em apresentou contestação nos embargos de terceiro, ou seja, em 03/08/2021. Tendo a ciência ocorrido no dia 13/07/2021, no dia 16/07/2021 (data da divulgação no DJe da decisão da Execução no 0715698-06.2018.8.07.0001) ou no dia 19/07/2021 (data da publicação da decisão da Execução no 0715698-06.2018.8.07.0001), certo é que o presente agravo de instrumento deveria ter sido interposto, no mais tardar, no dia 09/08/2021, mas seu aviamento só ocorreu em 27/08/2021, razão pela qual o recurso é manifestamente intempestivo. À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente intempestivo, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, 30 de novembro de 2021 12:14:13. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator